Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-88.2024.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003351-88.2024.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (AGRAVADO), PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível, em decorrência da ausência de dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais do apelo atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando adequadamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem, de forma clara, específica e articulada, o desacerto da decisão impugnada.

4. As razões recursais apresentadas reiteraram argumentos genéricos, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão agravada, o que viola o princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma clara, específica e articulada, os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o recurso que se limita a reiterar argumentos genéricos”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023; STJ, ARESP 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pelo Relator que, nos autos da apelação cível n. 1003351-88.2024.8.11.0050, não conheceu do recurso, em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1003351-88.2024.8.11.0050 ajuizada por PATRICIA GOMES DE SOUZA, julgou procedente o pleito inicial para declarar a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2017475701.

A parte agravante sustenta, em síntese, que as razões recursais atenderam plenamente ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelação "
apontou claramente que na hipótese de 'ocorrência de variação patrimonial posterior', prevê o Código Civil o instituto da sobrepartilha a ser analisada administrativamente pela Coordenadoria de ITCD da SEFAZ/MT
".

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido e provido o recurso de apelação.

Contrarrazões no Id. 298898855, em que pugna pela aplicação da multa disposta no § 4o do art. 1.021 do CPC.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra decisão monocrática proferida pelo Relator que, nos autos da apelação cível n. 1003351-88.2024.8.11.0050, não conheceu do recurso, em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1003351-88.2024.8.11.0050 ajuizada por PATRICIA GOMES DE SOUZA, julgou procedente o pleito inicial para declarar a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2017475701.

O ponto central recursal reside na alegação da parte agravante de que a decisão monocrática deve ser reformada para que o recurso de apelação cível seja conhecido, sob o argumento de que as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade e impugnam adequadamente os fundamentos da sentença recorrida.

Pois bem.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem, de forma clara, específica e articulada, o desacerto da decisão impugnada.

Referida exigência transcende a mera formalidade, constituindo pressuposto essencial para a adequada formação do contraditório e para o exercício da ampla defesa.

Não basta ao recorrente apresentar fundamentação genérica ou reiterar argumentos já expostos em instância anterior; é imprescindível que suas razões recursais enfrentem, de modo direto e específico, os fundamentos que sustentaram a conclusão judicial combatida.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por configurar violação ao princípio da dialeticidade.

No caso, a sentença fundamentou-se na demonstração de que o valor cobrado na CDA n. 2017475701 não correspondia ao valor real do ITCMD devido, em razão de fatos supervenientes ocorridos no curso da ação de inventário n. 0003220-24.2010.8.11.0050. Especificamente, houve determinação judicial para a baixa do veículo que integrava o espólio junto ao DETRAN, bem como a realização de nova avaliação do imóvel, com a expedição de nova guia de ITCMD.

Entretanto, as razões recursais do apelo limitaram-se a defender genericamente a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regularidade do lançamento tributário, sob o argumento de que variação patrimonial posterior relacionada à sobrepartilha deve ser analisada manualmente.

A alegação da parte agravante de que o recurso apontou claramente a questão da sobrepartilha não prospera, porquanto tal argumentação não impugnou especificamente a conclusão da sentença a respeito da demonstração inequívoca da divergência entre o valor cobrado e o valor real do tributo.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando o agravo de instrumento não as contêm, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC”.

(N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.2.2023, Publicado no DJE 10.2.2023).
[sem destaque no original].

Portanto, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão monocrática, que corretamente concluiu pela ausência de pressupostos recursais indispensáveis ao conhecimento do agravo de instrumento.

Ressalte-se que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
STJ, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, quanto ao requerimento apresentado pela parte ora agravada para aplicação da multa de que trata o §4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, tenho que não deve ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir no caso concreto se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório, o que não restou identificado na espécie, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025